Tribunal: TJMT
Processo: 0010779-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010779-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (APELANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (APELANTE), JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 155.801.561-20 (APELANTE), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 155.801.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA OBJETO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por Mùtua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, condenando Adamastor Martins de Oliveira ao pagamento de R$ 64.616,06, atualizado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a pretensão da credora está fulminada pela prescrição, considerando que a dívida foi objeto de Ação de Execução extinta por prescrição em 2010, com trânsito em julgado, e que a Ação Monitória foi ajuizada apenas em 2016.

III. Razões de decidir

3. O artigo 206, § 5o, I, do CC estabelece que a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa constante de instrumento particular prescreve em cinco anos. 4. O reconhecimento da prescrição na Ação de Execução impediu a constituição válida da relação processual e impossibilitou a exigibilidade da dívida. 5. O ajuizamento da Ação Monitória após seis anos do reconhecimento da prescrição na execução não reabre o prazo prescricional já consumado. 6. A citação por edital em 2022 não é hábil para interromper a prescrição já consumada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão monitória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição na Ação de Execução impede a reiteração da cobrança da mesma dívida em Ação Monitória. 2. O ajuizamento tardio de Ação Monitória não reabre prazo prescricional já consumado."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1017469-59.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adamastor Martins de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória movida por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, condenando o requerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 64.616,06, devidamente atualizada.

O Recorrente busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a pretensão da parte Apelada já estava prescrita no momento do ajuizamento da ação monitória, uma vez que a mesma dívida foi objeto da ação de execução no 005278-37.2004.8.11.0041, a qual foi extinta por prescrição em 04/12/2010, com trânsito em julgado, devido à ausência de citação válida dentro do prazo prescricional.

Argumenta que a Mútua ajuizou a presente ação monitória após 12 anos do reconhecimento da prescrição, caracterizando reiteração indevida da cobrança já extinta.

Aduz, ainda, que sua citação na ação monitória ocorreu somente em 2022, via edital, e que a credora não esgotou os meios necessários para promover sua citação pessoal, o que comprometeria a validade do ato citatório e impediria a interrupção da prescrição. Sustenta que a decisão recorrida ignorou os efeitos da coisa julgada formada no processo de execução anterior, bem como o entendimento consolidado no Agravo de Instrumento no 1017469-59.2023.8.11.0000, em que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a prescrição da pretensão executória em caso idêntico.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença apelada e declarar a prescrição da pretensão monitória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A Apelada
apresentou
suas contrarrazões, defendendo que a citação por edital foi válida e que a prescrição não ocorreu e, ao final, pugnou pelo desprovimento do Apelo (id. 240519793).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adamastor Martins de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória movida por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, condenando o requerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 64.616,06, devidamente atualizada.

Denota-se dos autos que Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia

ajuizou a Ação Monitória, em desfavor de Adamastor Martins de Oliveira, Alciledia Nilza de Paiva e Joailton Bittencourt de Souza., referente a um contrato de mútuo celebrado em 2003, no valor de R$ 12.000,00, para pagamento parcelado, cuja última parcela venceu em 20/08/2005. O valor atualizado da dívida alcança R$ 64.616,06.

O réu Adamastor alegou que a pretensão estava prescrita, pois a dívida já havia sido objeto de ação de execução (Processo no 005278-37.2004.8.11.0041), extinta por prescrição em 2010 devido à falta de citação válida dentro do prazo prescricional. No entanto, em 28/03/2016, a credora ajuizou a presente ação monitória, na qual Adamastor foi citado apenas em 2022, via edital.

A sentença de primeiro grau afastou a alegação de prescrição, sob o fundamento de que a demora na citação não era imputável à autora, pois foram realizadas diversas tentativas de localização do réu antes da citação por edital.

Contra essa decisão se insurge Adamastor Martins de Oliveira pretendendo a reforma da sentença apelada
, sustentando a ocorrência da prescrição e argumentando que a ação monitória seria uma tentativa de reativar uma cobrança já prescrita.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de alegação da parte, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a prescrição não poderia ser apreciada em sede de apelação, sob o fundamento de que não teria sido arguida nos embargos monitórios, pois sua análise independe de provocação da parte, podendo ser declarada pelo juízo a qualquer tempo.

No caso em análise, verifica-se que a última parcela da dívida cobrada na ação monitória venceu em 20/08/2005.

De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão do credor prescreve em cinco anos quando se trata de dívida líquida constante de instrumento particular. Assim, o prazo prescricional para a cobrança da referida dívida se encerrou em 20/08/2010, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva válida.

Não obstante, constata-se que a mesma dívida já foi objeto da ação de execução no 005278-37.2004.8.11.0041, a qual tramitou perante a Quarta Vara Especializada de Direito Bancário e foi extinta por prescrição por sentença proferida em 04/12/2010, com trânsito em julgado.

A extinção da execução ocorreu em razão da ausência de citação válida do ora apelante dentro do prazo prescricional, o que impediu a constituição válida da relação processual e, consequentemente, impossibilitou a exigibilidade da dívida.

Ainda que se pudesse cogitar que a prescrição da execução não atingisse necessariamente a ação monitória, o fato é que, no caso concreto, a própria pretensão de cobrança já estava fulminada pela prescrição desde 2010, tornando inviável qualquer tentativa de reativação da dívida por meio da ação monitória ajuizada apenas em 2016, ou seja, seis anos após o reconhecimento da prescrição na execução.

Frisa-se, o ajuizamento tardio da ação monitória não tem o condão de reabrir um prazo prescricional já consumado, sob pena de violação à segurança jurídica e ao instituto da prescrição, que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e evitar a perpetuidade das obrigações.

Ademais, a citação do Apelante na ação monitória somente ocorreu em 2022, via edital, o que reforça a impossibilidade de interrupção do prazo prescricional.

Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação não pode prejudicar a parte autora quando não lhe for imputável, mas, no presente caso, a ação já foi proposta muito além do prazo prescricional, de modo que eventual morosidade na citação é irrelevante para afastar a prescrição já consumada.

Cinge-se a controvérsia ao exame do pedido formulado pela Apelante para concessão do benefício da justiça gratuita, indeferido na sentença recorrida sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira.

Por fim, destaca-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a prescrição da pretensão executória em casos semelhantes, como no Agravo de Instrumento no 1017469-59.2023.8.11.0000, em que se decidiu que, uma vez reconhecida a prescrição da execução por ausência de citação válida, não há como admitir a reiteração da cobrança da mesma dívida por outro meio processual.

Desse modo, o reconhecimento da prescrição da pretensão é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a prescrição da pretensão monitória, e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025